Tribunal: STF
Processo: Rcl 14112
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-30
Data de publicação: 2014-04-30

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA PESSOAL APLICADA A ADVOGADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 2.652. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA.



    1. Não há exata correlação entre os conteúdos decisórios da ADI 2.652, em que esta Corte decidiu que tanto os advogados particulares quanto os públicos são alcançados pela exceção do art. 14, parágrafo único, do CPC, e as decisões reclamadas, que aplicaram multa pessoal a advogado, por litigância de má-fé, com base nos incisos II e III do mesmo artigo.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.